Tribunal: TJMT
Processo: 1033356-49.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033356-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), CORANJA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.951.621/0001-49 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

ICMS SOBRE A TUSD NA COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para excluir a concessionária de energia elétrica do polo passivo da demanda, substituindo-a pelo Estado de Mato Grosso. A ação principal discute a legalidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no contexto da minigeração e microgeração de energia solar. A agravante sustenta que a concessionária de energia é parte legítima, pois é responsável pelo recolhimento e repasse do tributo ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para figurar na ação que discute a incidência de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica, na condição de responsável pelo recolhimento e repasse do ICMS incidente sobre a TUSD, tem relação direta com a cobrança do tributo, o que configura sua legitimidade passiva para a demanda.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a legitimidade passiva da concessionária em demandas tributárias que discutem a incidência e a forma de cobrança do ICMS sobre a energia elétrica.

A concessionária
é parte legítima
, pois a demanda envolve a forma de recolhimento do tributo, realizada diretamente pela empresa distribuidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute a cobrança de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar, pois é responsável pelo recolhimento e repasse do tributo.

A exclusão da concessionária do polo passivo da demanda não é cabível quando a discussão envolve a forma de cobrança e a legalidade do tributo incidente sobre a fatura de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1033356-49.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, determinou a emenda à inicial para excluir a agravada do polo passivo, substituindo-a pelo Estado de Mato Grosso.

A agravante discorda dessa determinação, pois a cobrança em questão se refere à suposta conduta abusiva da agravada.

Alega que,
“Deste modo, não está afeto a presente demanda a existência, ou não, do referido imposto, mas, sim, da forma da cobrança do débito pela ENERGISA, haja vista que a ENERGISA está realizando cobrança extrajudicial de dívida não paga, onde é substituta tributária, não possuindo o consumidor relação direta com a Fazenda Pública, bem como em caso de não pagamento o consumidor pode ter seu fornecimento de energia cessado pela concessionária de energia”
.

Argumenta que a Concessionária desempenha o papel de substituta tributária, sendo responsável pelo recolhimento e repasse do ICMS ao Estado.

Esclarece que a discussão não é entre o contribuinte e o ente estatal, mas sim sobre a ilegalidade da agravada em cobrar retroativamente o tributo. Ou seja, afirma que não se trata de discussão sobre o imposto em si, mas sim da forma como a cobrança foi realizada pela agravada.

Defende a legalidade da cobrança
.

Antecipação da tutela recursal deferida para reconhecer a legitimidade passiva da agravada para responder à presente demanda
(Id
257673697
).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id 265112784).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a emenda à inicial para excluir a agravada do polo passivo, substituindo-a pelo Estado de Mato Grosso, fundamentado nos seguintes termos:

“(...)

A demanda cinge-se quanto a legalidade de cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar.

No presente caso, a concessionária de energia elétrica é parte ilegítima, pois a parte correta seria o Estado de Mato Grosso.

(...)

Assim, resta latente a ilegitimidade passiva da requerida. 1 - Nos termos do art. 321, do CPC, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, excluindo a concessionária de energia do polo passivo e incluindo o Estado de Mato Grosso, sob pena de indeferimento da exordial.”

Como já consignado na decisão anterior, e
m síntese, a agravante alega que a cobrança em discussão diz respeito ao ICMS sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, ou seja, sobre o tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura, sendo que tal

imposto é recolhido e repassado pela
Concessionária agravada, razão

por que, a princípio, ela é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Confir
m
a-se julgado
s
em que a Concessionária figura no polo passivo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de ICMS sobre faturas de energia elétrica de consumidores com minigeradores e microgeradores. A agravante afirma a legalidade da cobrança por se tratar de tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a cobrança retroativa do ICMS sobre faturas de energia elétrica realizada pela agravante respeita os princípios de informação e transparência, bem como se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança retroativa de ICMS, efetuada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, apresenta indícios de violação aos princípios de informação e transparência (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), diante da emissão de faturas avulsas sem elementos suficientes para plena compreensão do débito exigido.

O artigo 233 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 limita a cobrança de valores não recebidos aos últimos três ciclos de faturamento, o que não foi observado pela agravante ao pretender a cobrança de valores retroativos alusivos
a
período superior (setembro de 2017 a março de 2021).

A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do débito em discussão, por se tratar de serviço essencial, fere o princípio da continuidade do serviço público, previsto no artigo 6º da Lei nº 8.987/1995, especialmente na ausência de apuração da legitimidade da cobrança.

A ausência de comprovação de dano iminente e a controvérsia sobre a legalidade da cobrança afastam a presença dos requisitos para revogação da tutela de urgência deferida (artigo 300 do CPC).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança retroativa de ICMS em faturas de energia elétrica deve observar os princípios da informação e da transparência, sob pena de nulidade.

A Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 limita a cobrança de valores retroativos ao período dos últimos três ciclos de faturamento.

A continuidade do serviço público de energia elétrica impede a interrupção do fornecimento por cobrança controvertida e não apurada judicialmente.”
(N.U 1031728-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 02/02/2025).

“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. CÁLCULO EFETUADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROCEDIMENTO PRÉVIO PARA A QUANTIFICAÇÃO DOS VALORES POSSIVELMENTE DEVIDOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DEMANDADA.
(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 0811519- 49.2014.8.20.6004, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2019). (Sem destaque no original).

E mais:

“
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DIREITO TRIBUTÁRIO - ENERGIA ELÉTRICA – ICMS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA CONCESSIONÁRIA ENERGISA REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA
– MÉRITO – ICMS – MICROGERADORES DE ENERGIA – CÁLCULO DO TRIBUTO – POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DOS KILOWATTS PRODUZIDOS DO VALOR DA OPERAÇÃO – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. A teor do artigo 496, § 1.º, do CPC, não comporta reexame necessário a sentença desafiada por recurso voluntário da parte detentora da prerrogativa. Na ação de repetição do indébito o contribuinte de fato é parte legítima para propor a ação, mormente em razão do seu interesse processual em ver cessada a cobrança ilegal dos encargos em questão.
A empresa concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a ordem para a suspensão da cobrança do encargo - na hipótese de concessão da demanda - é dirigida à autoridade pertencente àquela entidade.
Em razão do princípio da legalidade estrita, a ausência de regulamentação quanto à incidência do ICMS sobre o total da energia elétrica disponibilizada ao microgerador, deve ser excluída a cobrança do tributo da energia produzida pelo consumidor e remetida à distribuidora de energia elétrica. Havendo o reconhecimento da ilegalidade na cobrança de ICMS incidente sobre o valor total da energia elétrica disponibilizada aos microgeradores dos autores sem excluir os kilowatts por eles produzidos, é devida a restituição do tributo pago, nos termos do disposto pelo art. 165, I, do CTN. Remessa necessária não conhecida e recursos voluntários desprovidos.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0838882-63.2015.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 10/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2021)
. (Sem destaque no original).

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - ICMS - COBRANÇA SOBRE ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO-CONFIGURAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - PRELIMINAR REJEITADA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO - PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO - FATO GERADOR DO TRIBUTO - NÃO-OCORRÊNCIA - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - RECOLHIMENTO INDEVIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. A inicial só deve ser considerada inepta quando ininteligível e incompreensível, porém, mesmo confusa e imprecisa, se permite a avaliação do pedido e o contraditório, há que se apreciá-la e julgá-la. A legitimidade ativa da parte resulta do fato de ser quem efetivamente
paga
o tributo.
A legitimidade passiva da concessionária ocorre em razão de ser quem recolhe o tributo e presta o serviço
. A cobrança do ICMS não pode incidir sobre o encargo de capacidade emergencial, popular
seguro-apagão
. Isso porque, da leitura do art. 1º da Lei 10.438/2002, tem-se que o valor que vem discriminado na conta de energia elétrica sob a denominação de encargos de capacidade emergencial é um valor que traz em seu bojo o cálculo dos custos operacionais, tributários e administrativos. Além do que, não há efetiva circulação de mercadoria.”
(N.U 0025125-17.2005.8.11.0000, CLEBER F. DA SILVA PEREIRA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2005,
Publicado
no DJE 10/11/2005). (Sem destaque no original).
(Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para reconhecer a legitimidade passiva da agravada para responder à presente demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025